Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, para reformar decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrarrazões (ID 76774620), o agravado informa haver prevenção da 2a Turma Cível para julgamento do recurso, considerando que a apelação no processo de conhecimento foi decidida por aquela Turma no acórdão n. 22188600, de Relatoria do Desembargador Cesar Loyola (apelação cível n. 0046026-37.2003.8.07.0016). Em manifestação, o agravante reconheceu a prevenção para julgamento do recurso (ID 77535246). Nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, à 2a Turma Cível. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator